Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).2 – Comprovação dos rendimentos do executado. Ausentes elementos hábeis a comprovar a renda do devedor, resta prejudicada a análise acerca de a penhora sobre o salário requerida o privar ou não do mínimo existencial, requisito essencial para justificar a excepcionalidade da medida ou mesmo dimensionar eventual percentual de desconto. Requerimento de penhora de salário indeferido. 3 – Recurso conhecido e desprovido.